Tribunal: STF
Processo: ARE 1471397
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. 1. Pretensão do autor de ver declarada a ilegalidade e ineficácia jurídica da parte final do § 3º do art. 3º do Decreto Estadual n.º 64.073/2019 e que o Estado de São Paulo seja condenado ao pagamento de indenização por dano material em virtude da restituição meramente parcial dos valores devidos, à recomposição de dano moral e indenização pela perda de uma chance. Sentença de parcial procedência na origem, apenas para reconhecer a ilegalidade e ineficácia da parte final do §3º do artigo 3º do Decreto Estadual nº 64.073/2019, quanto à "renúncia a quaisquer outros direitos em relação à respectiva Carteira". Insurgência de ambas as partes. Descabimento. 2. Revelia. Inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia - presunção de veracidade dos fatos -, diante da apresentação de contestação fora do prazo, porque o direito discutido é indisponível. 3. Mérito. Autor inscrito na extinta carteira de previdência dos advogados do IPESP. Dano material. Inocorrência. Impedimento legal à devolução integral. Restituição restrita às contribuições do segurado. Impossibilidade de inclusão da taxa de mandato. Inteligência do art. 1º do Lei Estadual nº 13.549, de 26.05.2009, aplicável à espécie por força do art. 5º, da Lei Estadual no 16.877/2018. 4. Dano moral. Inocorrência. Atuação do Estado amparada na Lei Estadual 16.877/18, que autorizou a extinção da Carteira dos Advogados. Impossibilidade de se inquinar de ilícito comportamento adotado “secundum legis”, não havendo como se detectar a “ratio” para a reparação pretendida. 5. Pedido de indenização sob o fundamento de perda de uma chance. Descabimento. Para a aplicação da teoria da perda de uma chance, há necessidade da prática de um ato ilícito, inexistente na espécie, e uma situação de dano real ou séria expectativa de se obter um ganho, não sendo possível aplicá-la em situação de danos hipotéticos. 6. Decreto Estadual nº 64.073/19 Ato normativo que extrapolou sua função regulamentar ao condicionar aludida restituição à renúncia de direitos não prevista na Lei Estadual nº 16.877/18. Ofensa ao princípio da legalidade. Precedente desta C. Câmara. Sentença mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recursos não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput e inciso III; 5º, caput e incisos XXII e XXXV; 37, § 6º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente